Tribunal: TJSP
Processo: 9094093-55.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PERDA AUDITIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DO LAUDO MÉDICO – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – DECRETO DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PERDA AUDITIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DO LAUDO MÉDICO – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA MANTIDO.

Recurso do réu provido em parte e sentença mantida em sede de reexame necessário, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367653
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9094093-55.2007.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUIZO EX-
OFFICIO, é apelado LAIR ELSON MOURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame
necessário, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9094093-55.2007.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação n. 9094093-55.2007.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Lair Elson Mouro
VOTO No 15926
AÇÃO ACIDENTÁRIA PERDA AUDITIVA SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE

IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE LABORATIVA
PARCIAL
E
PERMANENTE
E
NEXO
ETIOLÓGICO
COMPROVADOS
BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA
APRESENTAÇÃO DO LAUDO MÉDICO ADEQUAÇÃO DOS
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS
JUROS DE MORA DECRETO DE PROCEDÊNCIA MANTIDO.
Recurso do réu provido em parte e sentença mantida em sede de
reexame necessário, com observação.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Lair Elson Mouro
em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando, em síntese, que
apresenta perda auditiva em razão das condições agressivas do trabalho que desempenhou
na Volkswagen do Brasil S/A. Com isso, aduziu que está incapacitado para o exercício da
função de analista de qualidade, fazendo jus ao recebimento de benefício acidentário.
O réu apresentou contestação (fls.40/41), afirmando, em
resumo, que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da benesse.
Ofício da empregadora apresentado a fls.48, com documentos
(fls.49/84).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9094093-55.2007.8.26.0000 -Voto no
3
médico de fls.111/128.
Foi realizada audiência de instrução (fls.150/151).
Parecer do Ministério Público a fls.153/156, manifestando-se
pela procedência do pedido.
A sentença de fls.161/163 julgou procedente o pedido inicial,
condenando o réu a conceder auxílio-acidente ao autor, a partir da citação, com abono
anual, juros de mora e correção monetária. A sentença, ainda, condenou o requerido ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
15% sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da decisão singular, determinou a
remessa dos autos a esta E. Corte para reexame necessário, bem como fixou o prazo de
trinta dias para implantação do benefício, contados a partir da citação na fase executória,
sob pena de multa.
O réu, ora apelante (fls.167/173), sustenta, em suma, que a
redução auditiva apresentada pelo obreiro é moderada, de tal sorte que não acarreta redução
da capacidade de trabalho se o segurado fizer uso constante do equipamento de segurança
apropriado. Assevera, ademais, que o apelado não se afastou do trabalho para tratamento
médico em decorrência da mencionada patologia otológica. Com isso, alega que descabe a
concessão do benefício pretendido. Subsidiariamente, requer a aplicação do índice
fracionado no primeiro reajuste da benesse e a fixação do termo inicial do benefício a partir
da data de juntada do laudo pericial aos autos. Por fim, afirma que descabe a cominação de
multa na espécie, bem como aduz que o benefício não deve possuir caráter vitalício.
Recurso tempestivo, isento de preparo e recebido no duplo
efeito (fls.175).
Contrarrazões a fls.176/182.
Em 22.07.2008, esta C. Câmara não conheceu do recurso
autárquico e da remessa oficial (fls.195/199).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.204/209), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.213/219.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9094093-55.2007.8.26.0000 -Voto no
4
O
ente
autárquico
interpôs
Recursos
Extraordinário
(fls.224/243) e Especial (fls.245/251).
Contrarrazões a fls.254/256 e 258/262.
O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso
Especial, determinando o retorno dos autos a esta C. Corte para julgamento do reexame
necessário (fls.307/310), ao passo que o C. Supremo Tribunal Federal deu provimento ao
Recurso Extraordinário, afastando a preliminar de deserção e determinando o retorno dos
autos a este C. Tribunal para julgamento do recurso de apelação interposto pelo INSS
(fls.325/327).
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte e a sentença deve
ser mantida em sede de reexame necessário.
Cumpre notar que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
etiológico com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Na hipótese dos autos, o segurado afirma em sua peça
exordial que, em razão das condições agressivas do trabalho que desempenhou na
Volkswagen do Brasil S/A, apresenta perda auditiva que o incapacita para o exercício de
sua função habitual (fls.02/06).
De fato, uma vez realizada a vistoria ambiental por
determinação do Juízo de primeiro grau, o expert apontou que há nexo causal entre os
referidos males otológicos e o trabalho do apelado:
“De acordo com a tabela que fixa os limites de tolerância
para ruídos contínuos ou intermitentes, que consta da NR-7
Anexo 1, o trabalhador que permanece exposto, durante sua
jornada de trabalho, a ruídos mensurados, está sujeito a
sofrer lesão de seu aparelho auditivo.
Portanto, no caso em estudo, podemos concluir que está
caracterizado o risco potencial de perda auditiva induzida
por ruído (PAIR)” (fls.124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9094093-55.2007.8.26.0000 -Voto no
5
Já o laudo médico confeccionado na origem de modo
escorreito e bem fundamentado, constatou que o segurado é portador de sequela definitiva
em decorrência dos mencionados males:
“Assim sendo, o autor em questão, portador de uma perda
auditiva sensorial bilateral de 9,45%, irreversível e de cunho
profissional, no nosso entender, faz jus ao auxílio-acidente,
já que sua patologia atinge um grau de comprometimento
auditivo considerado incapacitante, podendo interferir no
seu
relacionamento
interpessoal,
principalmente
em
ambientes ruidosos. Além do que, do ponto de vista médico
preventivo, em razão de sua disacusia ser de tendência
progressiva, deve ser orientado para que não permaneça
exposto a níveis de pressão sonora que possam levar ao
agravamento das lesões” (fls.118).
Registre-se, por oportuno, que o laudo pericial não foi
contrariado por outro trabalho técnico, tampouco apresenta imprecisão ou dúvida, de sorte
que se mostra hábil a orientar o julgamento do apelo e do reexame necessário.
Desse modo, diante da conclusão da perícia oficial, evidencia-
se o direito do segurado à indenização acidentária, na medida em que ostenta prejuízo
auditivo, cujo déficit bilateral é de 9,45%, conforme o parâmetro da Tabela de Fowler,
sendo de rigor a manutenção do decreto de procedência do pedido inicial.
Portanto, in casu, cabível a concessão de auxílio-acidente de
50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual, nos termos do artigo 40
da Lei n. 8.213/91, com termo inicial a partir da data de juntada do laudo médico aos autos,
ou seja, 29.05.2006 (fls.111).
Releva notar que o auxílio-acidente concedido à parte autora
será regido pela Lei n. 9.528/97, em observância ao princípio do tempus regit actum, e
ficará suspenso no caso de auxílio-doença, previdenciário ou acidentário, concedido em
razão das mesmas sequelas (artigo 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/99).
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9094093-55.2007.8.26.0000 -Voto no
6
comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo, devendo arcar, ainda, com o
pagamento dos honorários advocatícios da parte autora. Ressalve-se, todavia, que, por se
tratar de condenação ilíquida, a definição do percentual relativo à verba honorária somente
ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do atual
Código de Processo Civil, observada a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Observe-se, ainda, que os valores em atraso, decorrentes do
benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IGP-DI até 11.08.2006, por
força da Medida Provisória n. 1.415 de 29.04.1996, convertida na Lei n. 9.711, de
20.11.1998; passando, então, a incidir o INPC, em razão da Medida Provisória n. 316,
publicada em 11.08.2006, posteriormente convertida na Lei n. 11.430/2006, cuja
publicação se deu em 27.12.2006, bem como do julgamento, em 02.03.2018, publicado em
20.03.2018, do paradigma representativo de controvérsia, REsp 1.495.146/MG, objeto do
Tema 905, de repercussão geral, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a
aplicação do artigo 41-A da Lei n. 8.213/91 quanto ao critério de reajuste dos benefícios
previdenciários, aplicável até 29.06.2009; incidindo, a partir de então, o IPCA-E, afastada a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por
força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI n. 4.357, ocorrida em
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada em 25.03.2015. Anote-se que o IPCA-
E deverá ser aplicado em todo o período posterior a 29.06.2009, isto é, abrangendo os
cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores, quando
da atualização do precatório, em função do julgamento, em 20.09.2017, publicado em
25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema
810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo,
observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial do
benefício, serão computados mês a mês de forma decrescente à base mensal de 1%
consoante previsão do Código Civil vigente até junho de 2009, quando, então, os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9094093-55.2007.8.26.0000 -Voto no
7
passam a ser aqueles aplicados à caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei n.
11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Em arremate, verifica-se que a discussão atinente ao prazo
para implantação do benefício, bem como à eventual imposição de multa cominatória, é
precoce e inoportuna, devendo ser tratada em fase executiva, cabendo, então, ao Juízo
singular, na ocasião, decidir acerca do tema.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em parte
ao recurso do réu e mantém-se a sentença em sede de reexame necessário, com
observação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator